Tribunal: TJMT
Processo: 1005072-02.2020.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005072-02.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMERICAN TOWER T. TORRES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 23.842.855/0001-65 (APELANTE), CAROLINE CIGNACHI MESSINGER - CPF: 018.410.870-50 (ADVOGADO), ALINE MICHELINI THEODORO MOLINA - CPF: 293.513.008-11 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - CPF: 266.253.968-26 (ADVOGADO), MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 469.286.261-00 (APELADO), KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 003.380.371-44 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA - CPF: 174.918.328-57 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - CPF: 280.658.288-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR QUEBRA CONTRATUAL – CONTRATAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR –RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA – INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO QUE DETERMINA MULTA NO VALOR DE 03 ALUGUÉIS – CABIMENTO – ABANDONO DA OBRA PELO PERÍODO DE 30 DIAS SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE LOCADORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a ré/apelante alegar que a rescisão do contrato deu-se no exercício regular do direito, uma vez que o imóvel se mostra inadequado para a instalação da torre, nenhuma prova fez nesse sentido.

2. Com efeito, ao contrário das alegações da ré/apelante, os documentos anexados aos autos junto à inicial demonstram que foi a própria ré/apelante quem pugnou, perante a municipalidade, pela extinção e arquivamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do Solo. Ou seja, não há nos autos qualquer documento expedido pelo ente municipal indicando que o imóvel não atende aos parâmetros municipais.

3. Logo, não há como acolher a tese da ré/apelante de que poderia rescindir unilateralmente o contrato sem qualquer tipo de carência, nos termos da segunda parte da clausula 6.2 e seus incisos, de modo que, a hipótese de rescisão unilateral pela ré/apelante demandaria a carência de 90 (noventa) dias, nos termos da primeira parte da Cláusula 6.2, do contrato firmado entre as partes.

4. Nesse contexto, tendo a ré/apelante abandonado a obra sem proceder a qualquer comunicação prévia à locadora, ora autora/apelada, pugnando pelo cancelamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do Solo junto à municipalidade em 03/12/2019, isto é, quase 03 (três) meses após o início do contrato de locação (firmado em 13/09/2019), cabe à autora/apelada a respectiva indenização a título de danos materiais.

5. Isto é, a indenização deve corresponder ao período da assinatura do contrato (13/09/2019) até a data em que a ré/apelante manifestou, inequivocamente, o desinteresse na manutenção da relação contratual, com o pedido de cancelamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do Solo junto à Prefeitura Municipal, mormente porque o imóvel ficou a disponibilidade da ré/apelante em razão do contrato de locação.

5. Até porque, o próprio contrato estabeleceu em sua Cláusula 6.1 a incidência de multa, no valor de 03 (três) alugueis, pela parte infratora.

6. Da mesma forma, tendo em vista que a ré/apelante não procedeu à imediata restauração do lote, após a desistência da locação do imóvel, apenas se prontificando a fazê-lo depois de decorridos mais de 30 (trinta) dias do abandono da obra, resta caracterizado o dever de indenizar a autora/apelada a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMERICAN TOWER T. TORRES DO BRASIL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Quebra Contratual n.º 1005072-02.2020.8.11.0055, ajuizada por
MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a indenizar a autora valores correspondentes aos alugueis compreendidos entre 13/09/2019 e 03/03/2020, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do STJ. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (ID 189703324).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, quando se verificou que a localização do imóvel da autora/apelada não atendia aos parâmetros urbanísticos, ela foi prontamente informada sobre a necessidade de obstarem a continuidade do pacto contratual e adotarem providências para o cancelamento da emissão da certidão de uso de ocupação do solo, razão pela qual restituiu todo o valor despendido pela autora/apelada, no valor de R$ 9.401,45 (nove mil, quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), assim como buscou acesso ao terreno para reparo e retirada de materiais que lá se encontravam, todavia, foi impedida pela autora/apelada

na continuidade da restauração do terreno.

Sustenta que, de acordo com o disposto na Cláusula “6.2” do Contrato, conjugada com subitem “6.2.4”, a ré/apelante poderá rescindir o instrumento, de pleno direito (imediatamente), na hipótese de locação ainda pendente de conclusão da instalação, caso, em posterior análise pelos órgãos competentes, não seja possível a obtenção de autorização e licenças urbanísticas necessárias à construção da Estação Rádio.

Enfatiza que, para hipótese de rescisão de contrato de locação sem Estação Rádio Base instalada, verifica-se que a rescisão se dá de forma imediata e, portanto, de pleno direito, sem a necessidade de notificação prévia, uma vez ocorrida a situação fática prevista no subitem “6.2.4”, exatamente a circunstância ocorrida no caso, haja vista que o órgão competente sinalizou a impossibilidade de instalação da estrutura no terreno da autora/apelada, por contrariar parâmetros urbanísticos, impedimento legal decorrente do artigo 6º da Lei nº 13.116/2015.

Defende que, a própria autora/apelada não conseguiu esclarecer se foi obtida a aprovação para o pedido de autorização que fez à prefeitura, em relação à instalação da torre. Portanto, não há informações de que a autora/apelada tenha fornecido os documentos complementares para análise, nem confirmou se o requerimento foi, de fato, aprovado.

Alega que, afastada a ocorrência de ato ilícito contratual ou extracontratual, quebra-se o liame necessário para caracterização do dever de indenizar, seja a título de dano moral ou material, conforme se depreende do artigo 927 do Código Civil.

Menciona que é inadmissível a alegação de dano moral quando a própria parte autora/apelada obstaculizou a ré/apelante em seus esforços para realizar os reparos no terreno.

Afirma que mesmo que a ré/apelante tivesse interrompido os trabalhos por período de 30 (trinta) dias, isso não seria fundamento suficiente para justificar a alegação de dano moral, especialmente quando se trata de um terreno isolado e separado, que não faz parte da residência da autora/apelada.

Indica que não há evidências dos supostos danos materiais alegados. Os comprovantes apresentados totalizam que o valor de R$ 9.401,45 (nove mil quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos) foram devidamente reembolsados pela ré/apelante.

Argui que, caracterizada a sucumbência recíproca, deve haver distribuição dos ônus entre as partes (ID 189703333).

Embora intimada, a autora/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 189703340).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou esta demanda sustentando que celebrou com a ré/apelante um contrato de locação de parte de um imóvel urbano para construção de uma torre de comunicação móvel, com contraprestação mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo período e 13/09/2019 a 12/09/2031.

Aduziu que realizou diversos investimentos atinentes a alvarás e autorizações das autoridades competentes, contudo, após o início das obras, com abertura dos buracos para a fundação da torre, a ré/apelante abandonou a obra sem qualquer comunicação prévia, deixando para trás os materiais empregados na construção e entulho.

Afirmou que procurou saber os motivos do abandono da obra e constatou que a ré/apelante estava construindo a torre em imóvel de terceiro. Empós, os prepostos da ré/apelante comunicaram acerca do cancelamento do contrato e do depósito em sua conta bancária, no valor de R$ 9.401,45 (nove mil quatrocentos e um reais e quarente e cinco centavos), referente à restituição de parte dos investimentos e despesas com a regularização do terreno.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência, para que a ré/apelante procedesse ao reparo no seu terreno, tampando os buracos abertos e retirando os materiais de construção e o entulho que lá ficaram. Por fim, requereu que a ré/apelante fosse condenada ao pagamento de indenização a títulos de danos morais e perdas e danos, no valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), correspondentes a 1⁄4 (um quarto) do contrato.

Por sua vez, a ré/apelante apresentou contestação, na qual alegou que a rescisão do contrato se deu no exercício regular do direito, visto que o imóvel se mostra inadequado para a instalação da torre.

Apresentada impugnação à contestação, a autora/apelada destacou que não impediu a restauração do terreno; que a ré/apelante abandonou a obra, sem que tenha procedido à notificação, com prazo de 90 (noventa) dias.

Assim, tem-se que o cerne da controvérsia está em aferir se a rescisão contratual deu-se de forma legítima, e se deu ela ensejo à indenização a título de danos materiais e morais.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a ré/apelante aduz que quando se verificou que a localização do imóvel não atendia aos parâmetros urbanísticos, razão pela qual não poderia seguir com a construção da infraestrutura de suporte para estação de telecomunicações em comento, prontamente informou à autora/apelada sobre a situação, assim como sobre a necessidade de obstarem a continuidade do pacto contratual e adotarem providências para o cancelamento da emissão da certidão de uso de ocupação do solo, com o que espontânea e imediatamente restitui, mediante depósito em conta corrente, todos os valores despendidos pela autora/apelada até então, assim como buscou acesso ao terreno para reparo e retirada de materiais que lá se encontravam, oportunidade na qual iniciaram as negativas de acesso.

Ocorre que, em que pese a ré/apelante alegar que a rescisão do contrato deu-se no exercício regular do direito, uma vez que o imóvel se mostra inadequado para a instalação da torre, nenhuma prova fez nesse sentido.

Com efeito, ao contrário das alegações da ré/apelante, os documentos anexados aos autos junto à inicial (ID 189704690 – fls.45/48) demonstram que foi a própria ré/apelante quem pugnou, perante a municipalidade, pela extinção e arquivamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do Solo.

Ou seja, não há nos autos qualquer documento expedido pelo ente municipal indicando que o imóvel não atende aos parâmetros municipais.

Aliás, o Termo de Análise de Uso e Ocupação do Solo, expedido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, é expresso em mencionar que
“
com relação ao Plano Diretor [...], não foi verificado restrição urbanística para a atividade pretendida
, desde que observadas as leis ambientais e a Lei 4506/2015 (Estudo de Impacto de Vizinhança), que se forem passíveis de exigência.”(sic)
(ID 189704692 – fls. 52/55).

Logo, como bem pontuou o Sentenciante, não há como acolher a tese da ré/apelante de que poderia rescindir unilateralmente o contrato sem qualquer tipo de carência, nos termos da segunda parte da clausula 6.2 e seus incisos, de modo que, a hipótese de rescisão unilateral pela ré/apelante demandaria a carência de 90 (noventa) dias, nos termos da primeira parte da Cláusula 6.2, do contrato firmado entre as partes.

Nesse contexto, tendo a ré/apelante abandonado a obra sem proceder a qualquer comunicação prévia à locadora, ora autora/apelada, pugnando pelo cancelamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do Solo junto à municipalidade em 03/12/2019, isto é, quase 03 (três) meses após o início do contrato de locação (firmado em 13/09/2019), cabe à autora/apelada a respectiva indenização a título de danos materiais, tal como definido na sentença.

Isto é, a indenização deve corresponder ao período da assinatura do contrato (13/09/2019) até a data em que a ré/apelante manifestou, inequivocamente, o desinteresse na manutenção da relação contratual, com o pedido de cancelamento do Processo de Certidão de Uso e Ocupação do Solo junto à Prefeitura Municipal, mormente porque o imóvel ficou a disponibilidade da ré/apelante em razão do contrato de locação.

Até porque, o próprio contrato estabeleceu em sua Cláusula 6.1 a incidência de multa, no valor de 03 (três) alugueis, pela parte infratora (ID 189704685).

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR USO CONTÍNUO DE ÁREA PARTICULAR – ANTENA DE TELEFONIA – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E INDENIZAÇÃO RELATIVA A ALUGUÉIS VENCIDOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL –PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REJEIÇÃO – ARTIGO 515 DO CPC – ALEGADA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE UTILIDADE PÚBLICA – RELAÇÃO LOCATÍCIA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE ALUGUEL – AÇÃO AJUIZADA APÓS, APROXIMADAMENTE, DEZ ANOS DO FATO GERADOR DO DIREITO PRETENDIDO – PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS – ALUGUÉIS ANTERIORES AO TRIÊNIO DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO ATINGIMENTO PELA PRESCRIÇÃO – PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – PARCELAS DEVIDAS – FIXAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DE PARTE DE IMÓVEL RURAL – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DAS TERRAS AFETADAS PELA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA – DISSONÂNCIA COM O PEDIDO DO AUTOR – PEDIDO INENIZATÓRIO CONSISTENTE NA SOMATÓRIA DE ALUGUÉIS PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. [...].
Aquele que cede o uso e gozo de seu imóvel a terceiro, seja ele urbano ou rural, faz jus a uma contraprestação pecuniária, sob pena de causar o enriquecimento ilícito daquele que ocupa a propriedade
, devendo tal relação ser regularizada por meio de contrato de locação. [...].
(N.U 0017971-82.2006.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2013, Publicado no DJE 22/03/2013).

Da mesma forma, tendo em vista que a ré/apelante não procedeu à imediata restauração do lote, após a desistência da locação do imóvel, apenas se prontificando a fazê-lo depois de decorridos mais de 30 (trinta) dias do abandono da obra, resta caracterizado o dever de indenizar a autora/apelada a título de danos morais.

Com efeito, embora a autora/apelada tenha se recusado a permitir que os funcionários retornassem ao imóvel para restaurar o terreno, tal recusa se deu mais de um mês do abandono da obra pela ré/apelante, momento em que já estava configurado o dano moral, tendo em vista que a manutenção de um canteiro de obras no imóvel, por período de 30 dias, não pode ser tido como mero dissabor.

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023